Tribunal: TJDFT
Processo: 0003895-07.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003895-07.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS E SILVA, MARIA DAS NEVES LEAL, MARIA DO AMPARO SILVA DE ALMEIDA, MARIA DOS REMEDIOS E SILVA SOUSA, MARIA LISETE E SILVA, SEBASTIAO JOSE LEAL FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição juntada pelo Exequente no ID 15796652, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator